Tribunal: TJES
Processo: 5007934-56.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5007934-56.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: TAMIRES DOS SANTOS BARCELOS
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar,

impetrado em favor de
TAMIRES DOS SANTOS BARCELOS
,
em razão de suposto ato coator imputado ao MM Juiz de direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, em virtude da negativa do pedido de detração formulado frente ao trânsito em julgado da ação penal n. 0008044-55.2019.8.08.0030 e a consequente expedição de mandado de prisão em desfavor da paciente.

Pugna o impetrante pela confirmação do pedido liminar (suspensão do cumprimento do mandado de prisão expedido), devendo ser realizada a detração do tempo de prisão preventiva para que seja fixada o regime aberto de cumprimento de pena.

Após o indeferimento da liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

NOTAS ORAIS

SESSÃO DIA 21/09/2022

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Presidente, pela ordem!

Ocorreu um erro no sistema, com relação a esse processo, teríamos que adiar, mas, consulto V.Exa., em deferência a vinda, aqui, do ilustre advogado de Linhares, se ele poderia estar sustentando E eu então, traria o voto na semana que vem

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Pois não! Com a palavra doutor!

*

O SR. ADVOGADO ANTÔNIO JOSÉ DE MENDONÇA JÚNIOR:-

Obrigada Doutora!

Comprimento, aqui, o Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, em nome do desembargador Pedro, cumprimento todos os desembarcadores presentes, e, ao procurador, gostaria que o senhor mandasse um abraço para Doutor Emanoel Gagnon, hoje, procurador, lá da nossa terra, lá de Linhares, para gente é motivo de muita honra saber, que na procuradoria, tem um linharense, ele é de Pinheiros, mas na realidade ele se intitula como linharense, mande um abraço para o doutor Manuel Ganho.

Temos hoje, aqui um habeas corpus, acredito que um habeas corpus muito tranquilo de julgar, até conversei com a desembargadora um pouquinho antes.

Paciente Tamires dos Santos Barcelos, a Tamires foi condenada a uma pena de 11 anos e quatro meses No seu recurso de apelação, onde tinha como relatora, a ilustre desembargadora Doutora Rachel, ela foi absolvida do 35, ela continua com condenação, no artigo 33, e em seu voto a doutora aplicou tráfico privilegiado com porte de arma, aonde a pena dela reduziu para 4 anos 3 meses e 10 dias.

Porém naquela época, ela foi presa no dia 24/07/2019, recebeu alvará de soltura em 18/11/ 2019. Ela ficou presa por 3 meses e 26 dias.

No momento do voto não foi feito a detração, naquele momento, lá atrás, da apelação, se tivesse feito a detração o seu regime de pena mudaria para o regime aberto. O colega da época não fez o embargo de declaração. O processo transitou em julgado, retornou para Primeira Vara de Linhares, foi expedido mandado de prisão para que a mesma seja presa e dê início ao cumprimento da pena no regime semiaberto.

Foi feito o pedido de detração ao juízo da 1ª Vara Criminal, aonde, o mesmo, negou a detração, alegando trânsito em julgado da ação, que não seria mais competência dele, e sim da Vara de Execução, porém não se emite guia de execução, se a pessoa não tiver presa, isso, até semana passada porque tem uma resolução novíssima, resolução 474 de 9 de setembro de 2022, aonde autoriza agora fazer as guias de execução para quem é condenado em regime semiaberto e aberto de prisão, antes, antes que expeça mandado de prisão. É uma resolução supernova.

Porém, nesse caso aqui, excelência, como já tem um mandado de prisão expedido, entrei com Habeas Corpus, pedindo para ser feito a detração. O juiz de primeiro grau, entendeu, fala-se em progressão, em momento algum eu falo em progressão, falo de detração de pena, porque se for feita a detração, se tirar os três meses e 26 dias dela, automaticamente ela vai para o regime aberto.

Tudo isso que eu falei está bem explicado no Habeas Corpus. Mas, a gente que é lá do interior, é uma satisfação, uma honra muito grande vir aqui sustentar para Vossas Excelências.

Então, já conversei com a doutora, doutora me atendeu super bem, no gabinete dela, abriu essa oportunidade de estar sustentando, mesmo com problema no sistema, neste exato processo.

Já expliquei tudo, é isso, eu requeiro no Habeas Corpus que seja feita a detração para que mude o seu regime de prisão para o aberto e seja revogada a prisão preventiva dela.

É o pedido.

Muito obrigada excelência.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RCHEL DURÃO CORREIA LIMA(RELATORA):--

Respeitosamente, peço retorno dos autos.

*

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar,

impetrado em favor de
TAMIRES DOS SANTOS BARCELOS
,
em razão de suposto ato coator imputado ao MM Juiz de direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, em virtude da negativa do pedido de detração formulado frente ao trânsito em julgado da ação penal n. 0008044-55.2019.8.08.0030 e a consequente expedição de mandado de prisão em desfavor da paciente.

Pugna o impetrante pela confirmação do pedido liminar (suspensão do cumprimento do mandado de prisão expedido), devendo ser realizada a detração do tempo de prisão preventiva para que seja fixada o regime aberto de cumprimento de pena.

Após o indeferimento da liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Rememorando os fatos constantes do
decisum
liminar “no caso dos autos, a paciente foi condenada na ação penal originária n. 0008044-55.2019.8.08.0030 pela prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, 35, caput, e 40, VI, todos da Lei 11.343/06 e art. 14 da Lei 10.826/03, a 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado e 1.328 (mil trezentos e vinte e oito), à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos para cada dia-multa.”

“Interposta a apelação criminal pela defesa, a Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, em voto de minha Relatoria, deu parcial provimento ao recurso para absolver a ora paciente do delito sediado no art. 35 da 11.343/06 e, aplicando a minorante prevista no art. 33, §4º da Lei de Drogas, mantido o concurso material do crime tráfico de drogas com o previsto no art. 14 do Estatuto do Desarmamento,
fixar a pena definitiva da apelante em
04 (quatro) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 204 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos para cada dia-multa, a ser
cumprida em regime semiaberto
.”

Ressaltei, inclusive, na oportunidade, que “diferentemente do que pontua o impetrante, a detração do tempo de prisão preventiva não fora realizada em grau recursal, a despeito da inexistência de pedido expresso, em razão da
ausência de dados concretos para aplicação do instituto de forma segura
, sendo observada, na oportunidade, a alteração de regime de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto, em consequência da redução da pena aplicada.”

Importante destacar que a defesa foi devidamente intimada do acórdão do apelo, e, ainda assim,
não interpôs qualquer recurso
, operando a coisa julgada em 15/06/2022.

Em casos semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “
uma vez transitado em julgado o título executivo, eventual pedido relativo à detração deverá ser dirigido ao Juízo da Execução
, o qual possui competência para tanto quando a sentença não houver determinado tal providência (STJ, AgRg no AREsp 1834978/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021).”

Nesse sentido, ainda: Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 728.625/SP, de Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022.

Portanto, a pretensão formulada neste writ deve ser dirigida à autoridade competente (Juiz da Execução), seja por entendimento jurisprudencial supramencionado, ou, ainda, por força da literalidade do artigo 66, III, “c” da Lei de Execuções Penais: “Compete ao Juiz da execução: III - decidir sobre: c) detração e remição da pena;”

Contudo, é possível evidenciar claro constrangimento ilegal à paciente ao condicionar a expedição de guia de execução após a prisão da mesma, ante a possível alteração de regime de cumprimento de pena, após a detração a ser realizada pelo juiz da execução, mas também por força da Resolução 474 do CNJ, que alterou a redação do art. 23
da Resolução CNJ n o 417/2021
, dispondo que “
transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão (...).”

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS CRIME DE ROUBO CONDENAÇÃO REGIME SEMIABERTO - EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO PENAL CONDICIONADA À PRISÃO EXIGÊNCIA DESPROPORCIONAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO PRECEDENTES - ORDEM CONCEDIDA, MANTIDA A LIMINAR.

1. A expedição da guia de recolhimento e seu encaminhamento ao juízo de execução não podem ser condicionados à prévia prisão do paciente, de forma que apenas após a expedição da guia de recolhimento inicia-se a competência do juízo de execução, concluindo, assim, que não será possível a apreciação dos pedidos executórios até que a referida guia chegue ao conhecimento da autoridade competente.

2. Configura claro constrangimento ilegal, por violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, condicionar a expedição da Guia de Execução Penal à prisão do paciente, vez que este se encontra em liberdade, não sendo coerente que se recolha ao cárcere apenas para pleitear as benesses da execução penal ao Juízo das execuções.

3. Ordem concedida, mantida a liminar.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210039473, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente writ. DE OFÍCIO, determino a expedição e encaminhamento da guia de execução definitiva, de modo que a defesa possa formular perante o Juízo das Execuções Criminais os pedidos que entender pertinentes. Via de consequência, recolha-se o mandado de prisão expedido.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO. REGIME ABERTO. TRÂNSITO EM JULGADO. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “uma vez transitado em julgado o título executivo, eventual pedido relativo à detração deverá ser dirigido ao Juízo da Execução, o qual possui competência para tanto quando a sentença não houver determinado tal providência (STJ, AgRg no AREsp 1834978/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021).”

2. Portanto, a pretensão formulada neste writ deve ser dirigida à autoridade competente (Juiz da Execução), seja por entendimento jurisprudencial supramencionado, ou, ainda, por força da literalidade do artigo 66, III, “c” da Lei de Execuções Penais: “Compete ao Juiz da execução: III - decidir sobre:c) detração e remição da pena;”

3. Contudo, é possível evidenciar claro constrangimento ilegal à paciente ao condicionar a expedição de guia de execução após a prisão da mesma, ante a possível alteração de regime de cumprimento de pena, após a detração a ser realizada pelo juiz da execução, mas também por força da Resolução 474 do CNJ, que alterou a redação do art. 23 da Resolução CNJ n o 417/2021, dispondo que “transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão (...).”

4. Habeas Corpus não conhecido. De ofício, determina-se a expedição e encaminhamento da guia de execução definitiva, de modo que a defesa possa formular perante o Juízo das Execuções Criminais os pedidos que entender pertinentes. Via de consequência, recolha-se o mandado de prisão expedido.

DECISÃO

ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, NÃO CONHECER do Habeas Corpus, nos termos do voto proferido pela E. Relatora. De ofício, determina-se a expedição e encaminhamento da guia de execução definitiva, de modo que a defesa possa formular perante o Juízo das Execuções Criminais os pedidos que entender pertinentes. Via de consequência, recolha-se o mandado de prisão expedido.